Tribunal: STF
Processo: Rcl 77983
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES) contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, proferida nos autos do Processo nº 0030386-45.2019.8.08.0035, que teria desrespeitado a quarta tutela provisória incidental exarada nos autos da ADPF nº 828.



    A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo narra que o processo em referência consiste em



    “Ação de Reintegração de Posse, com pedido de liminar, ajuizada por CARLOS FERNANDO MACHADO, em face dos ocupantes das glebas 3 e 4 da ‘FAZENDINHA TREZE’, com 294.194,00m² e perímetro de 2.613,80m, Matrículas RGI: 03- 176.349 e 04-176.348, no lugar denominado ‘Moendas’, Barra do Jucu/Jabaeté, Vila Velha- ES, ajuizada em 05/12/2019”



    Destaca a DPES que, nos imóveis - atualmente de propriedade da Fazenda Moendas Empreendimentos e Participações Ltda -, “desde o ano de 2017, existem duas ocupações denominadas Vale da Conquista e Vila Esperança”, tendo sido juntado aos autos da ação referida “relatórios sociais” produzidos pelo Município de Vila Velha, em 2024, com o registro de “um total de ‘664 famílias cadastradas pela SEMAS em área de ocupação irregular’”. Diz, ainda, que



    “o Relatório produzido em março de 2025 pela Polícia Militar do ES, com vistas a planejar a remoção dos envolvidos, chegou à conclusão da existência de 870 imóveis no local, dos quais ao menos aproximadamente 400 residências estariam ocupadas.”



    A DPES afirma que a população residente na localidade tem relatado que “não houve visitas em loco para cadastramento” e que, não obstante tenha havido “chamamento ao CRAS [Centro de Referência de Assistência Social]”, não foi dada “publicização ampla da ação no território, ocasionando uma subnotificação dos residentes”. 



    A reclamante sustenta que, ante a revogação do Decreto municipal nº 209/2020 - mediante o qual o Município de Vila Velha havia “declar[ado] a área como de interesse social, para fins de criação de um loteamento social e assentamento de famílias hipossuficientes, gerando expectativa de regularização da área” -, foi revogada decisão que conferia efeito suspensivo à ação de reintegração de posse, o que deu ensejo ao ajuizamento do AI nº 5005717-40.2022.8.08.0000, por meio do qual se determinou o envio dos autos à “Comissão de Soluções Fundiárias (instituída com base na Res. 510/2023, CNJ), em 31/07/2023”.



    Alega a DPES que



    “[a] referida comissão realizou visita técnica no local, em 11/10/2023, e audiências de mediação, em 05/10/2023 e 05/12/2023. Em 05/12/2023, a parte autora chegou a oferecer proposta de acordo, reiterada na reunião preparatória, consistente em ajuda de custo para custeio de aluguel aos ocupantes de toda a área ocupada (‘Fazendinha 13’), que estivessem em estado de vulnerabilidade, conforme relatório informado pelo Município de Vila Velha, a ser dividido entre as famílias, até o limite total de 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como auxilio logístico ao poder público. 



    O valor, entretanto, considerando o número elevado de famílias, não atendia às necessidades reais (menos de R$ 500,00 por unidade habitacional, se considerarmos 600 famílias). Assim, não foi aceito diante da absoluta insuficiência para englobar as necessidades básicas imediatas do quantitativo de famílias vulneráveis e, sobretudo, diante da recusa do Município em proceder à complementação do relatório social (revisão para identificação de famílias equivocadamente não abrangidas na primeira avaliação). Além disso, os residentes ainda buscavam a permanência no local, o que adicionou mais um fator de resistência à proposta. 



    As avaliações realizadas pelo Município de Vila Velha também não contribuíram para solução pacífica do conflito, já que não adotou uma sistemática de atendimento das famílias in loco para melhor caracterização das vulnerabilidades, e até mesmo para incluir, de fato, todas as famílias residentes. Inclusive, quanto aos ‘critérios de vulnerabilidade’ adotados pelo Município, não foi aceita a sugestão da Defensoria Pública de que se considerasse como parâmetro o CAD ÚNICO, entendendo a municipalidade ser o Bolsa Família o critério a ser adotado. A metodologia não foi, em nenhum momento, esclarecida pelo Município no processo, o qual tampouco aceitou rever os critérios de vulnerabilidade adotados. 



    Fato é, diga-se de passagem, que nem mesmo os que preencheram esse critério máximo de ‘miserabilidade’ tiveram suas necessidades atendidas, seja pelo Poder Público, em todas as suas esferas, seja pelo proprietário registral. 



    Nenhum encaminhamento habitacional ou assistencial foi proposto nos autos pelo Município ou pelo Estado, mesmo após inúmeros requerimentos judiciais e extrajudiciais da Defensoria Pública.”



    A reclamante assevera que foi negado provimento ao AI nº 5005717-40.2022.8.08.0000, mantendo-se a decisão de “desocupação da área (glebas 3 e 4)”, não obstante assentado no acórdão que “a desocupação forçada sem garantia de alternativa habitacional viola os direitos humanos, sendo necessária a elaboração de plano de reassentamento prévio”. 



    Afirma-se que “[n]enhum encaminhamento habitacional ou assistencial foi proposto nos autos pelo Município ou pelo Estado, mesmo após inúmeros requerimentos judiciais e extrajudiciais da Defensoria Pública”. 



    Do contexto subjacente à demanda objeto desta reclamatória, a reclamante destaca que:



    “o juízo intimou as partes e atores envolvidos a apresentar sugestão de plano. Apenas a Defensoria Pública apresentou sugestões para plano (Id 64051988) e solicitou agendamento de audiência da Comissão de Soluções Fundiárias, para confecção coletiva, nos termos dos arts. 14-16 da Resolução 510/2023 do CNJ e do art. 16 da Resolução 10/2018 do CNDH, observando o comando da ADPF 828. 



    Em audiência, realizada em 27/02, as sugestões de diretrizes mínimas foram expostas pela Defensoria. Nenhum dos presentes, destacando-se o Poder Público, municipal ou estadual, e parte autora, apresentou encaminhamentos concretos para direcionar as famílias residentes, mesmo conhecendo a absoluta situação de vulnerabilidade.



    No ofício elaborado após a audiência, juntado no Id 64160055, a Comissão de Soluções Fundiárias apenas colaciona recomendações gerais, com esteio na Resolução 510/2023, sem traçar contornos precisos das obrigações dos atores envolvidos, em especial, alternativas assistenciais e habitacionais às mais de 800 (oitocentas famílias). Dentre essas, estabelece que o plano de ação será elaborado em reunião preparatória conduzida pela PMES”.



    A DPES alega que, não obstante i) tenha peticionado na ação de reintegração de posse, em 12/3/25, requerendo a “homologa[ção de] plano de ação concreto [para a remoção das famílias em situação de vulnerabilidade, apontando, como sugestão, as diretrizes já apresentadas pela instituição]” - pedido esse corroborado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e ii) a “Comissão de Defesa de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo” tenha manifestado “preocupação com os possíveis contornos de uma remoção forçada envolvendo um grande número de famílias”, “não houve novas respostas apresentadas concretamente, ou seja, o r. juízo segue omisso quanto à elaboração de plano de ação adequado para remoção das famílias”.



    Noticia que “ a Polícia Militar realizou uma reunião preparatória em 01/04/2025, para organizar a operação militar de apoio à ordem expedida pelo r. juízo, oportunidade em que estabeleceu a data de 08 de abril de 2025, para o cumprimento da medida”.



    A reclamante afirma que, nessa “reunião preparatória [ocorrida] em 01/04/2025”,



    “a parte autora reiterou a proposta de pagamento apenas aos listados pelo Município (sem apresentar a listagem de contemplados, nem os critérios de escolha), não atingindo mais de 130 famílias e com um teto de R$ 300.000,00. Assim, no mínimo, mais de trezentas famílias estariam descobertas. Ademais, não foi esclarecida a sistemática de pagamento, nem garantido que o valor seria disponibilizado previamente para garantir condições mínimas de realocação dos envolvidos. Por fim, não foi assegurado qualquer garantia de depósito dos pertences removidos no dia da operação, sugerindo que o valor a ser disponibilizado fosse usado também para esta finalidade. 



    Quanto à proposta do Município apresentada na reunião preparatória da PMES, também não cumpre o requisito de dar suporte imediato às famílias. Houve apenas a promessa encaminhamento de projeto de lei à Câmara Municipal para criação de benefício assistencial/habitacional transitório a famílias em situação de vulnerabilidade social desalojadas, sem qualquer previsão de efetivação e garantia de contemplação dos envolvidos. Por fim, a própria Procuradoria do Município manifestou preocupação com a ausência de medidas assecuratórias para proteção e depósito dos pertences das famílias.”



    A DPES defende o cabimento da reclamação constitucional com paradigma na ADPF nº 828, ante a “insuficiência das propostas apresentadas [e a] ausência de garantia de que sejam efetivadas de forma prévia à remoção, com vistas a, efetivamente, proteger o direito dos envolvidos”. No ponto, defende que



    “[t]endo como base a ADPF 828, o art. 14 da Resolução 510/2023 determina que o plano de ação (ou plano de remoção) seja elaborado, de forma participativa, em reunião preparatória ou audiência pública. Para assegurar que as condicionantes sejam estabelecidas e cumpridas, esta deve ser conduzida pelo juízo, ou pela Comissão de Soluções Fundiárias, caso em que será homologado pelo juízo.”



    A DPES requer que seja deferido pedido liminar para suspender o mandado de reintegração de posse ou, subsidiariamente, que,



    “como condicionante ao cumprimento da reintegração, seja determinada a construção de plano de ação (remoção), de responsabilidade do juízo, em audiência pública, ainda que com apoio da CSF ou outro órgão, com obrigações concretas para realocação e encaminhamentos assistenciais e habitacionais das famílias identificadas como residentes no local em situação de vulnerabilidade, cujo cumprimento seja tido como condição sine qua non para eventual execução da ordem de desocupação coletiva;”



    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, “mantendo a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e declarando a nulidade da decisão impugnada”



    Mediante decisão publicada em 8/4/25, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, cuja decisão foi referendada pela 2ª Turma desta Corte, à unanimidade, mediante acórdão assim ementado:



     “Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828-TPIquarta-Ref. Ocupação coletiva. Reintegração de posse. Comissão de conflito fundiário. Presença da plausibilidade do direito. Referendo da medida cautelar. 



    1. É plausível a alegação de subsunção do processo de reintegração de posse no parâmetro de controle invocado na reclamatória, no qual, ao se indicar um “regime de transição para a retomada da execução das decisões [em ação de reintegração de posse de natureza coletiva]”, se determinou a “criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários ”, a qual detém atribuições referentes ao detalhamento da sistemática de pagamento dos recursos disponíveis para fins de garantir a todos os ocupantes considerados vulneráveis medida alternativa habitacional para resguardar o direito à moradia previamente à ordem de desocupação coletiva. 



    2. O Tribunal referenda a medida cautelar de suspensão dos efeitos da decisão de reintegração de posse no Processo nº 0030386- 45.2019.8.08.0035 até o julgamento da reclamação, sem prejuízo de que, à luz dos elementos de urgência que a justificaram, sejam adotados pela autoridade reclamada procedimentos visando a sua expedita abordagem, no que couber, perante a comissão de conflito fundiário respectiva.” (e-doc 53).



    O Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha prestou as informações solicitadas (e-doc 75).



    A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação (e-doc 80) aduzindo preliminares de não conhecimento da reclamação com base no óbice previsto no art. 988, § 5º, inc. I, do CPC e na Súmula nº 734/STF, na necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória e na ausência de exaurimento das instância ordinárias.



    No mérito, defende que “a ordem de reintegração de posse deferida foi expedida em acatamento às cautelas ordenadas no regime de transição fixado na ADPF nº 828 e demais dispositivos que regem o procedimento.”



    Sustenta, ainda, a possibilidade de retomada da ordem de cumprimento de reintegração da posse, argumentando que o julgado paradigma admite adoção de medida alternativa ao encaminhamento para abrigos públicos para resguardar o direito à moradia às famílias vulneráveis, tais como “[o] reassentamento definitivo ou [o] pagamento de aluguel social”.



    No ponto, diz que “o atual proprietário da área apresentou proposta de ajuda de custo [às famílias ocupantes da área] em situação de extrema vulnerabilidade, até o limite total de 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como auxílio logístico ao Poder Público no cumprimento da ordem de reintegração”; e que a publicação da Lei municipal nº 7.160/25 consiste em fato superveniente relevante, porquanto instituiu auxílio financeiro a ser pago pelo poder público às famílias vulneráveis impactadas na execução da ordem de reintegração.



    Transcrevo os pedidos formulados por Carlos Fernando Machado, na condição de parte beneficiária da decisão reclamada, requer, 



    “i) a reconsideração da decisão liminar que suspendeu os efeitos da ordem de reintegração de posse, com fundamento na ausência de medida alternativa habitacional concreta; 



    ii) o acolhimento das preliminares suscitadas acima, pelo não conhecimento da presente reclamação; 



    iii) a vedação à reanálise do plano de ação, elaborado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias e homologado pelo juízo reclamado, segundo critérios definidos pelo TJES na decisão que transitou em julgado em 09/11/2024;



    iv) no mérito, a improcedência da presente reclamação, a fim de que seja integralmente mantido o ato reclamado, proferido de acordo com os contornos definidos na ADPF nº 828;



    v) caso assim não se entenda, o prosseguimento do cumprimento da ordem de reintegração de posse na origem, condicionado à efetiva concessão do auxílio financeiro instituído pela Lei Municipal nº 7.160/2025;



    vi) finalmente, na hipótese em que o auxílio pecuniário não seja considerado medida alternativa habitacional suficiente, a intimação do Município de Vila Velha e do Estado do Espírito Santo para, em até 30 (trinta) dias, providenciarem a realocação das famílias identificadas como vulneráveis, mediante abrigos públicos ou outra solução adequada de moradia, nos termos da ADPF nº 828.” (e-doc 80).



    O Ministério Público Federal opinou pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 828-MC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO À MORADIA. REGIME DE TRANSIÇÃO. NECESSIDADE DE REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS EM ABRIGOS PÚBLICOS OU EM LOCAIS COM CONDIÇÕES DIGNAS. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. CAUTELAS NÃO OBSERVADAS PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. PLANO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE HUMANITÁRIA NÃO HOMOLOGADO. FISCALIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES FIXADAS NO REFERIDO PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (e-doc 76).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rejeito as preliminares de não conhecimento da reclamação arguidas em contestação.



    A presente reclamação foi protocolada no STF em 1º/4/25, questionando procedimento adotado em reunião preparatória realizada pela Polícia Militar do Espírito Santo nessa mesma data, que, a título de cumprimento de decisão de reintegração de posse transitada em julgado, teria dado continuidade à execução da ordem não obstante a ausência de plano de ação para concretização do direito de moradia da população vulnerável atingida na desocupação. 



    Não há que falar em óbice ao conhecimento da reclamação com fundamento no art. 988, § 5º, inc. I, do CPC e na Súmula nº 734/STF; não se admitindo o trânsito em julgado de decisão de reintegração de posse (suscitado por Carlos Fernando Machado) como obstáculo para questionamento, na presente reclamatória, de ato de autoridade com competência para executar a ordem, uma vez que o título judicial transitado em julgado expressamente condicionou sua execução à observância, pelas autoridades executoras, da diretriz traçada em sede cautelar na ADPF nº 828 quanto ao direito de moradia da população vulnerável.



    Ainda dessa perspectiva, não há que se falar em revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto para conhecimento da presente reclamação, incidindo a análise nesta ação precisamente sobre o ato de autoridade envolvida na execução da ordem de reintegração de posse em ocupação coletiva, para fins de aferição de cumprimento ou não do que assentado em sede cautelar na ADPF nº 828. 



    No ponto, a parte reclamante logrou demonstrar sua tese na presente reclamação por meio de atos produzidos nos autos do Processo nº 0030386-45.2019.8.08.0035.



    Por fim, a exigência prescrita no inc. II do § 5º do art. 988 do CPC (exaurimento da via recursal para acesso ao STF na via da reclamação) é expressa para debate sobre concretização de tese de repercussão geral, não sendo aplicável na presente ação, cujo paradigma é decisão proferida pelo STF em sede de ação do controle concentrado de constitucionalidade.



    No mérito, confirmo as razões que ensejaram o deferimento do pedido liminar.



    Por meio de link1 disponibilizado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo na peça vestibular da presente reclamação (e-doc. 1, p. 8), verifiquei que o ato questionado por meio desta reclamação revela 



    i) manifestação de representante da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo engajado no cumprimento da ordem de reintegração de posse reconhecendo que, na hipótese de os ocupantes alcançados pela ação de remoção marcada para ocorrer em 8/4/25 não possuírem local para serem deslocados, seus pertences serão deixados “fora do imóvel” desocupado (Gravação - Parte 02.webm - 6m08s); hipótese corroborada pela fala do representante da Procuradoria do Município de Vila Velha (Gravação - Parte 03.webm - 19m38s - 21m13s) ao instar o representante do autor da ação de reintegração de posse sobre sua preocupação quanto à “guarda dos bens” dos moradores retirados do local a ser reintegrado;



    ii) manifestação de representante da Procuradoria do Município de Vila Velha (Gravação - Parte 03.webm - 15m56s - 19m14s) segundo a qual a Secretaria Municipal de Assistência Social teria uma “listagem” com cerca de 100 (cem) famílias na “faixa da pobreza” presentes na localidade, e reconhecendo que, para essas famílias, o Poder Executivo Municipal estaria providenciando a elaboração de um projeto de lei, para, no futuro, na hipótese de o projeto ser aprovado pelo Poder Legislativo respectivo, fornecer um “auxílio” pecuniário para subsidiar essas famílias, em determinado período de tempo, até que encontrassem um local para residência definitiva. 



    No ponto, conforme já decidido nesta reclamação, embora tenha sobrevindo a informação acerca da publicação da lei municipal instituindo auxílio pecuniário para parcela das famílias em situação de vulnerabilidades atingidas pela ordem de desocupação da área em litígio no Processo nº 0030386-45.2019.8.08.0035, até o presente momento, não há informação quanto à elaboração de plano de distribuição de recursos disponíveis com o escopo de garantir a condicionante prevista no julgado paradigma relativo a garantir medida alternativa habitacional aos ocupantes considerados vulneráveis.



    Assim, prospera a tese da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo de que não haveria “plano de ação ou remoção concreto (formal e materialmente falando)” a ser cumprido pelas autoridades envolvidas no cumprimento do mandato de reintegração de posse expedido nos autos do Processo nº 0030386-45.2019.8.08.0035.



    Como reforço, destaco o seguinte trecho do parecer ofertado pelo Ministério Público Federal:



    “40. Deveras, na audiência preparatória realizada com representantes da Polícia Militar, não foi apresentada qualquer solução concreta ou viável quanto à destinação das famílias removidas nem à proteção de seus pertences. A ausência de planejamento prévio e de medidas emergenciais agrava a situação de vulnerabilidade dos atingidos e demonstra a insuficiência da atuação estatal na garantia de direitos básicos. Tal conduta revela-se incompatível com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao retrocesso social, impondo-se ao Poder Judiciário o dever de atuação para resguardar os direitos fundamentais em risco iminente.



    41. Destarte, é imprescindível a atuação do Juízo reclamado, a fim de resguardar a confecção de Plano de Reintegração Humanizado e, exatamente nos termos da orientação do Supremo Tribunal na ADPF nº 828/DF, garantir o acolhimento das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas (regime de transição).” (e-doc 76)



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Plenário do STF, em 2/11/22, referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por 



    “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. 



    Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref:



    “4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22).



    Por essas razões, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar ao Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha (autoridade reclamada) que profira nova decisão nos autos do Processo nº 0030386-45.2019.8.08.0035, integrando à decisão de reintegração de posse as medidas a serem observadas concretamente em observância à quarta tutela provisória incidental exarada nos autos da ADPF nº 828.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  https://drive.google.com/drive/folders/1u3SKyAXYcyaw1RKsL4dx7WBqqy7nWMce